Tribunal: TJMT
Processo: 1044870-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044870-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas, Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ATILA FERNANDO COSTA DA CUNHA - CPF: 008.904.411-89 (RECORRIDO), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1044870-93.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ATILA FERNANDO COSTA DA CUNHA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FISICA (TAF) – ERRO NA EXECUÇÃO DO EXAME PELA BANCA EXAMINADORA – VIOLAÇÃO DO EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a demanda ajuizada por Átila Fernando Costa da Cunha, determinando a reaplicação do Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso regido pelo Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

2.

O recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física, argumentando que o candidato foi eliminado do certame por não realizar corretamente os movimentos exigidos no exercício de barra fixa. Defende que não há ilegalidade na atuação da Administração, que seguiu rigorosamente as normas editalícias.

3.

O Teste de Aptidão Física (TAF) está expressamente previsto no Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, que estabelece critérios objetivos para sua aplicação e correção. Em relação ao exercício de flexão na barra fixa, consta no edital que:

“O avaliador deve dar o comando de início da execução.

Caso um movimento não atenda ao exigido, a banca deve repetir a última contagem válida, informando "zero" no caso do primeiro movimento incorreto.

O candidato deve continuar executando os movimentos até alcançar o número mínimo exigido ou interromper voluntariamente a prova.”

4.

No caso concreto, restou demonstrado que o candidato foi indevidamente impedido de continuar a execução do teste. A banca examinadora encerrou prematuramente a prova ao interromper a contagem e considerar inválidos os movimentos realizados sem conceder ao candidato a oportunidade de corrigir sua execução. Tal conduta violou as normas do edital, impedindo o candidato de demonstrar sua aptidão de acordo com as regras estabelecidas.

5.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que erros na execução do TAF que prejudiquem o candidato configuram nulidade passível de correção pelo Judiciário, conforme se observa:

"A eliminação de candidato em teste físico de concurso público deve observar estritamente as regras do edital, sendo vedada qualquer interpretação que imponha critérios não previstos. Configurado erro da banca examinadora na aplicação das regras do teste, impõe-se a anulação do ato administrativo que eliminou o candidato." (AgRg no RMS 46.294/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/06/2018).

6.

Nesse sentido,
verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO FÍSICA – NÃO RECOMENDAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS REPETIÇÕES EXIGIDAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ERRO NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA À SEQUENCIA DESENVOLVIDA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FAZENDA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO DA CONFUSÃO – SÚMULA 421/STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.“[...] Os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam que os testes físicos do certame em tela não foram bem conduzidos pela então banca examinadora, ocasionando erros na contagem das repetições no “teste sugado”, em claro prejuízo ao candidato.” (Dr. Vivaldino Ferreira de Oliveira – Procurador de Justiça).

2.Em não sendo apresentada pelos Requeridos qualquer prova que contrapusesse a afirmação contida nos autos de que o avaliador tenha consignado na ficha do candidato a realização de, ao menos, 13 (treze) repetições de meio sugado, o que implicaria na aposição de 01 (um) ponto segundo a previsão editalícia, resultando na sua aprovação na aludida fase do concurso, deve ser anulado o ato administrativo que resultou na sua desclassificação na aludida fase do certame.

3.“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ).

4.Sentença parcialmente retificada.”
(N.U 0002115-39.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 19/03/2015).

7.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025